Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE UM OITAVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, comprovam a materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.
2. A culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime, de natureza grave, após ter progredido para o regime aberto em outro processo no qual foi condenado, pelo mesmo tipo penal, demonstrando não fazer jus à confiança em si depositada pelo Estado. 2.1. Não há falar em bis in idem, pois a negativação na primeira fase decorreu da prática de infração penal no curso do cumprimento de pena por outro crime, em regime aberto e a anotação utilizada para o reconhecimento da reincidência foi diversa daquela referente à pena em cumprimento.
3. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a reincidência específica, por si só, não constitui fundamento idôneo para sustentar exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena de multa reduzida de ofício.